Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725297-96.2024.8.07.0020 RECORRENTE: WANDERLEY PIRES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu obsta a fixação do regime aberto, impondo a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, o que se mostra compatível com a Súmula no 719 do STF. 2 Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, sustentando que a fixação do regime semiaberto contraria tais dispositivos, pois a pena aplicada permitiria o regime aberto. Argumenta que a reincidência, por si só, não justifica regime mais gravoso, devendo prevalecer os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Requer, assim, a reforma da sentença para fixar o regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ” (AREsp n. 3.029.467/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N